Tribunal: STF
Processo: ARE 1356503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DE LEI ESTADUAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    Constatada a inexistência de manifestação legislativa da União a respeito do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA), cabe aos Estados e ao Distrito Federal a competência legislativa plena na espécie, conforme disposto no artigo 24, §30, da Constituição Federal. 



    De acordo com o conceito civil de alienação fiduciária, o credor fiduciário tem a propriedade do bem, até a implementação de condição resolutiva. Sendo contribuinte do IPVA o proprietário de veículo automotor, no caso o credor fiduciário, e o devedor fiduciário, coobrigado solidário da obrigação tributária, não se vislumbra ilegitimidade passiva daquela para figurar no polo passivo da obrigação protestada.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 102; 146, III, “a” e “b”; 155, III; e 156, II, da CF/1988.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    Preliminarmente, o Juízo de origem afastou a aplicação do Tema 685 à hipótese dos autos. Quanto aos mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, ao caso, a Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário); e (b) a jurisprudência do STF reconhece a competência plena dos Estados para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de Lei Complementar Federal versando sobre a matéria (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente defende a incidência do Tema 685. Alega, ainda, a inaplicabilidade dos óbices apontados na decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (fls. 3-7, Doc. 4):



    “Compulsando os autos, verifica-se que a apelante ajuizou ação anulatória cumulada com sustação definitiva de protesto em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, pretendendo fosse declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 01 .000180316 apresentada junto ao 3 0 Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte sob o protocolo n. 31854141, bem como determinar a sustação definitiva da ordem de protesto. 



    Contestação às f. 45160. 



    Em sentença de f. 92195 foram julgados improcedentes os pedidos. 



    Com a devida vênia, não assiste razão à apelante. 



    Inicialmente, registra-se que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi previsto, pela primeira vez, na Constituição de Federal de 1967. Observa-se, todavia, que o Código Tributário Nacional foi editado um ano antes e, por essa razão, não há qualquer previsão sobre o IPVA no seu texto. 



    Sendo a União, ente competente para legislar sobre a matéria, silente sobre normas gerais que descrevam as características específicas do IPVA, transfere aos Estados e ao Distrito Federal a capacidade legislativa plena na espécie. 



    Extrai-se do texto constitucional, promulgado em 1988: 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 



    § 30 - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 



    Esse entendimento foi confirmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Sendo assim, não há dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei Estadual n° Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências. 



    De acordo com o artigo 4° da Lei Estadual n° 14.93712003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. 



    Não havendo dúvidas sobre a determinação do contribuinte é necessário, nesse caso, esclarecer as características da alienação fiduciária. 



    O Código Civil de 2002 disciplina, no artigo 1.361, a alienação fiduciária: 



    […]



    Assim, de acordo com o conceito civil, o credor fiduciário é o proprietário do bem, até a implementação de condição resolutiva descrita em contrato. Insta destacar que o devedor fiduciário se configura apenas como possuidor direto da coisa. 



    De acordo com o Código Civil vigente e a Lei Estadual n° 14.93712003, o contribuinte do IPVA é o credor fiduciário, proprietário do bem. 



    Todavia, o artigo 5º da Lei Estadual n° 14.93712003 prevê a responsabilidade solidária do devedor fiduciário. 



    Art. 50 Respondem solidariamente como proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 



    I- o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; 



    O Código Civil, em seu artigo 264, descreve o instituto da responsabilidade solidária: 



    Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à divida toda. 



    Para o Direito Tributário a espécie segue os mesmos preceitos. A responsabilidade solidária ocorre quando há multiplicidade de contribuintes, cada um responsável por toda a dívida, sem haver benefício de ordem entre eles. Assim, no caso em exame, o devedor fiduciário e o credor fiduciário respondem pela dívida na sua integralidade, não havendo hierarquia entre eles. 



    Importa registrar que, no âmbito do direito tributário, a definição do sujeito passivo e, consequentemente, as hipóteses de responsabilidade solidária devem estar previstas em lei. Nesse sentido, não há qualquer impropriedade no caso tático, haja vista que a solidariedade do devedor fiduciário está expressa na lei estadual mineira. 



    Sendo assim, não vislumbro a presença de qualquer equívoco na solução do nobre Magistrado, tendo em vista que o ente estatal pode exigir o pagamento de qualquer um dos contribuintes solidários. 



    Por tais razões, não vislumbro, nos argumentos da apelante, fundamentos suficientes que afastem a obrigação tributária. 



    Nesse sentido segue o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    […]



    Oportunamente, também entendo que a apelante não demonstrou qualquer vício a determinar a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa protestada. 



    Irretocável a conclusão do MM. Juiz de primeiro grau.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente